Tribunal: TJSP
Processo: 1072516-07.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: da ata, ocorrida em 19.04.2021. Ação ajuizada em novembro de 2021, o que permite a cobrança. 5. REMESSA PARA TRANSPORTADORA. Mero equívoco no preenchimento da nota fiscal. Particular que erroneamente colocou o endereço da transportadora como destinatária da mercadoria. Empresa que, à época da emissão das notas, funcionava, de fato, como transportadora. Empresa "Sarah Bella Distribuidora de Cosméticos Ltda" alterou seu objeto social somente a partir de 2015, após as operações. 6. JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. Possibilidade. Há previsão legal para tanto – art. 96, da Lei no 6.374/89. Incidência exclusiva do IPCA-E da data da infração até o segundo mês da autuação, de modo que há a devida constituição em mora do contribuinte. Precedentes. Recurso da particular parcialmente provido. Desprovido o da Fazenda do Estado de São Paulo.
(TJSP; Apelação Cível 1072516-07.2021.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estaduais

Relator(a):

Marcelo Berthe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/02/2025

Data de publicação:

28/02/2025

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. TRIBUTÁRIO. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Provimento jurisdicional suficientemente fundamentado, atendendo ao comando constitucional. 2. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Impossibilidade. Não houve determinação de suspensão dos processos nos autos do RE no 1335293, Tema no 1195, pelo

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. TRIBUTÁRIO. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Provimento jurisdicional suficientemente fundamentado, atendendo ao comando constitucional. 2. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Impossibilidade. Não houve determinação de suspensão dos processos nos autos do RE no 1335293, Tema no 1195, pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que o feito deve ter regular prosseguimento. Preliminares afastadas. 3. MULTA PUNITIVA. VALOR. Aplicação de sanção que deve se limitar a 100% do valor da penalidade principal aplicada, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e do não confisco. 4. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. Operações de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte que não caracterizam fato gerador do ICMS. Questão pacificada. Súmula n° 166 do STJ. Entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE no 1.255.885/MS em sede de repercussão geral – Tema 1099, e ADC no 49. Modulação de efeitos permitindo a cobrança até o exercício financeiro de 2024, desde que a ação tenha sido proposta após a data de publicação da ata, ocorrida em 19.04.2021. Ação ajuizada em novembro de 2021, o que permite a cobrança. 5. REMESSA PARA TRANSPORTADORA. Mero equívoco no preenchimento da nota fiscal. Particular que erroneamente colocou o endereço da transportadora como destinatária da mercadoria. Empresa que, à época da emissão das notas, funcionava, de fato, como transportadora. Empresa "Sarah Bella Distribuidora de Cosméticos Ltda" alterou seu objeto social somente a partir de 2015, após as operações. 6. JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. Possibilidade. Há previsão legal para tanto – art. 96, da Lei no 6.374/89. Incidência exclusiva do IPCA-E da data da infração até o segundo mês da autuação, de modo que há a devida constituição em mora do contribuinte. Precedentes. Recurso da particular parcialmente provido. Desprovido o da Fazenda do Estado de São Paulo.